Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-79.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-79.2023.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

APELADO: MARIA MARCIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIARES PRESCRITOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CLÁUSULA CONTRATUAL MATERIALMENTE ABUSIVA. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizado por beneficiária de plano de saúde de autogestão, com o objetivo de obter o fornecimento de medicamentos oncológicos de uso domiciliar (Everolimo e Capecitabina), prescritos para tratamento de neoplasia maligna da mama com metástase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar com base em cláusula contratual excludente prevista em contrato de autogestão não adaptado à Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se há obrigação de fornecimento dos medicamentos oncológicos prescritos; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor fixado na sentença comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde por autogestão firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98 e não adaptado à referida norma, tampouco vinculado ao rol da ANS ou ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser interpretado à luz do Código Civil, especialmente dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual.

4. A cláusula contratual que exclui, de forma genérica, o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar revela-se materialmente abusiva quando impede o acesso a tratamento essencial à preservação da vida e da saúde do beneficiário, frustrando a finalidade do contrato.

5. Comprovada a necessidade do tratamento oncológico por meio de prescrição médica regular, e ausente prova técnica em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura, ainda que o contrato esteja fora do alcance direto das normas da Lei nº 9.656/98 e do CDC.

6. A recusa imotivada da operadora, diante da condição de extrema vulnerabilidade da autora, configura dano moral indenizável, pois acarreta sofrimento e angústia que extrapolam o mero inadimplemento contratual.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente à justa reparação, sendo razoável sua majoração para R$ 20.000,00, considerados os princípios da proporcionalidade e da prevenção.

8. A multa cominatória diária de R$ 1.500,00, limitada a R$ 60.000,00, revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, não havendo elementos suficientes para restabelecer o teto anterior pretendido pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de plano de saúde de autogestão não adaptado à Lei nº 9.656/98 deve observar os princípios do Código Civil, especialmente a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

2. É materialmente abusiva a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui o fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento oncológico, comprometendo a finalidade assistencial do contrato.

3. A negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento oncológico, quando injustificada, enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 421, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 685.493/RG, Tema 123, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.10.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 2.131.883/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 796.443/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.11.2015; TJ-MG, Ap. Cív. nº 5000718-72.2024.8.13.0699, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 13.11.2024; TJ-PE, Ap. Cív. nº 0005445-25.2024.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
8000531-79.2023.8.05.0243
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
MARIA MARCIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
e
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da ré
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA